Tribunal: TJES
Processo: 0001047-81.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001047-81.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE SEBASTIAO MARIANO VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

____________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001047-81.2022.8.08.0020

APELANTE: GEORGE SEBASTIAO MARIANO VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ROUBO. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE QUANDO EXISTEM OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR IMAGENS, DEPOIMENTOS E CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes de furto durante o repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), roubo (art. 157, caput, do CP) e estelionato (art. 171, caput, do CP), fixando pena total de 07 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, afastamento dos maus antecedentes, exclusão da causa de aumento do repouso noturno, abrandamento do regime prisional e direito de recorrer em liberdade.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de furto, roubo e estelionato; (iii) determinar se o reconhecimento de maus antecedentes configura bis in idem na dosimetria; (iv) verificar a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto; e (v) avaliar a adequação do regime inicial fechado e a possibilidade de recorrer em liberdade.

3. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação se apoia em outros elementos probatórios autônomos e independentes.

4. A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por registros de imagens, depoimentos firmes das vítimas colhidos sob contraditório e confissão parcial do réu quanto ao crime de roubo.

5. As imagens de câmeras de segurança demonstram a subtração de motocicleta durante a madrugada, caracterizando o furto em período de repouso noturno.

6. O réu pratica estelionato ao induzir as vítimas em erro ao afirmar que apenas encontrou a motocicleta e exigir pagamento para indicar sua localização, obtendo vantagem ilícita mediante ardil.

7. A versão defensiva de que o réu apenas encontrou o bem furtado mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório produzido nos autos.

8. A utilização de condenação transitada em julgado apenas na primeira fase da dosimetria para valorar maus antecedentes, sem aplicação concomitante da agravante da reincidência, não configura bis in idem.

9. A causa de aumento do repouso noturno permanece aplicável quando demonstrado que o crime ocorreu em horário de maior vulnerabilidade do patrimônio.

10. O regime inicial fechado revela-se adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pluralidade de crimes praticados.

11. A manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade mostram-se justificadas pela permanência dos requisitos da prisão preventiva e pela fixação do regime inicial fechado.

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando a condenação se fundamenta em outros elementos probatórios autônomos.

2. A prova composta por imagens, depoimentos das vítimas colhidos sob contraditório e confissão parcial do acusado é suficiente para comprovar autoria e materialidade dos crimes.

3. A utilização de condenação transitada em julgado apenas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem.

4. A causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno incide quando demonstrado que o crime ocorreu em horário de maior vulnerabilidade do patrimônio.

5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pluralidade de crimes justificam a fixação do regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001047-81.2022.8.08.0020

APELANTE: GEORGE SEBASTIAO MARIANO VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
George Sebastião Mariano Viana
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos
155, §1º
(furto durante o repouso noturno),
157,
caput
(roubo) e
171,
caput
(estelionato), todos do Código Penal. A pena total definitiva foi fixada em
07 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
90 dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita a
preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfico por inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para afastar os maus antecedentes (alegando
bis in idem
), a exclusão da causa de aumento pelo repouso noturno, o abrandamento do regime prisional para o semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A defesa alega que o reconhecimento do réu foi irregular. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação está amparada em outros elementos de prova autônomos. No caso em tela, o juízo de certeza sobre a autoria foi construído com base em
registros de imagens
, depoimentos firmes das vítimas colhidos sob o contraditório e a própria
confissão parcial do réu
em relação ao crime de roubo. Portanto,
r
azão não assiste à defesa
.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram sobejamente demonstradas.

Quanto ao
Furto
(Art. 155, §1º),
as i
magens de câmeras de segurança registraram a subtração da motocicleta por volta das
03h16min
, horário de repouso noturno. As vítimas Dharle de Moura e Daniele Ramos Lucas confirmaram que o apelante as procurou exigindo valores para devolver o bem.

Em relação
ao
Estelionato
(Art. 171),
o réu, após o furto, induziu as vítimas em erro ao afirmar que havia apenas “encontrado” a moto, exigindo R$ 150,00 para indicar sua localização. Essa conduta configura ardil para obtenção de vantagem ilícita.

Por fim, no que tange
ao
Roubo
(Art. 157),

o próprio apelante confessou ter anunciado o assalto à vítima Júlia Soares Alves para subtrair seu celular.

A versão defensiva de que o réu apenas “encontrou” a motocicleta no terreno onde usava drogas encontra-se isolada e dissociada do acervo probatório. Assim, a manutenção da condenação é medida imperativa.

Em relação ao reconhecimento dos m
aus
a
ntecedentes,
não há que se falar em
bis in idem
. O juízo sentenciante utilizou uma única condenação transitada em julgado exclusivamente na primeira fase da dosimetria (maus antecedentes), sem aplicar a agravante da reincidência. Tal procedimento é legítimo e encontra amparo no Tema Repetitivo 1077 do STJ.

A causa de aumento do § 1º do art. 155 permanece vigente. O crime ocorreu na madrugada, momento de maior vulnerabilidade do patrimônio, o que justifica a majorante conforme o Tema 1144 do STJ.

Por fim, o regime inicial
fechado
foi adequadamente fixado. Apesar do
quantum
da pena, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a pluralidade de crimes justificam o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e do princípio da proteção insuficiente.

O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Diante da manutenção da condenação em regime fechado e da persistência dos requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mostra-se escorreita a negativa do direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)